Tribunal: STF
Processo: Rcl 46786
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-02
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Serviço Autônomo de Água e Esgotos e Resíduos Sólidos de Aparecida - SAAE propôs reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, em face de decisão proferida pelo Juízo da Vara do Trabalho de Aparecida, nos autos de n. 0010714-26.2020.5.15.0147, alegando descumprimento ao entendimento firmado por esta Corte no julgamento da ADI 3.395.



    A reclamante narra que o órgão reclamado reconheceu a competência da Justiça do Trabalho para apreciar pretensão de recebimento de verbas trabalhistas por servidor público submetido ao regime estatutário.



    Sustenta que, com base no julgamento da ADI 3.395, a competência para o julgamento do feito subjacente seria da Justiça Comum.



    Pede, ao final, a procedência da demanda, a fim de que seja cassada a decisão reclamada e declarada a incompetência da Justiça do Trabalho para a causa, bem como determinada a remessa do processo ao órgão jurisdicional competente.



    Foi deferida medida liminar para suspender a tramitação dos autos originários.



    O Juízo reclamado prestou informações, nas quais esclarece ser inválida, na hipótese, a transferência automática do trabalhador do regime celetista para o regime estatutário, por ofender ao artigo 37, II, da CF. 



    A parte beneficiária apresentou contestação, pontuando ter sido admitido antes da Constituição Federal de 1988, sem a aprovação prévia em concurso público, pelo que mantido o vínculo celetista com a Administração.



    A Procuradoria-Geral da República emitiu parecer em que opina pelo não conhecimento da reclamação em virtude do manuseio da ação como sucedâneo de recursos. No que toca ao mérito, manifestou-se pela improcedência do pedido, por entender ser a ora beneficiária regida pelo vínculo celetista, revelando ausente a aderência estrita entre o paradigma invocado e o conteúdo do ato reclamado. 



    É o relatório.



    2. O órgão trabalhista reclamado reconheceu a competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar a demanda originária, nos seguintes termos: 



    Ocorre que, in casu, o reclamante foi admitido em 06/07/1981 (fls. 12/13), sem concurso público, antes da Constituição Federal de 1988, sendo que a transmutação de regime celetista para estatutário, quando desatendido o requisito retratado no artigo 37, II, da Constituição Federal, é inválida.



    Com efeito, o reclamante não pode ser considerado servidor permanente nos termos da precitada Lei Municipal, não havendo que se falar em transmudação automática do regime jurídico.



    (...)



    Destarte, considerando que a conversão automática de regime celetista para o estatutário não alcança o empregado contratado sem concurso público antes da promulgação da atual Constituição Federal, quando então não havia a exigência da contratação mediante aprovação em certame público, a Justiça do Trabalho é competente para julgar o presente feito, pelo que afasto a preliminar em tal sentido.



    Segundo a jurisprudência desta Corte, os empregados públicos admitidos antes da promulgação da Constituição de 1988, em época em que não se exigia aprovação em concurso público para investidura em cargos ou empregos públicos, não podem ser transpostos para o regime estatutário, por configurar burla ao preceito disposto no art. 37, II, da atual Carta Política. 



    Assim sendo, resta incólume o vínculo trabalhista constituído no momento da contratação do empregado público, a despeito de leis posteriores do ente público contratante instituindo regime jurídico estatutário a seus servidores. 



    Essa circunstância atrai a competência da Justiça do Trabalho, consoante tese definida no julgamento, sob a sistemática da repercussão geral, do ARE 906.491 (Tema 853), assim sintetizada:



    “Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar demandas visando a obter prestações de natureza trabalhista, ajuizadas contra órgãos da Administração Pública por servidores que ingressaram em seus quadros, sem concurso público, antes do advento da CF/88, sob regime da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT.” 



    No sentido acima exposto, menciono os seguintes julgados: Rcl 40.047-AgR, ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 14/07/2020; Rcl 26238-AgR, ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 10/10/2019.



    No caso em exame, sendo incontroversa a contratação da parte beneficiária sem prévio concurso público e sendo o pedido e a causa de pedir da ação originária fundados na legislação trabalhista, é competente a Justiça do Trabalho para apreciar e julgar aquele feito.



    Ressalto que, na ADI 3.395, ficou definido que a Justiça do Trabalho não é competente para o julgamento de relações de trabalho envolvendo servidores públicos estatutários, nos seguintes termos:



    CONSTITUCIONAL E TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART.114, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EMENDA CONSTITUCIONAL 45/2004. AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. EXPRESSÃO ‘RELAÇÃO DE TRABALHO”. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. EXCLUSÃO DAS AÇÕES ENTRE O PODER PÚBLICO E SEUS SERVIDORES. PRECEDENTES. MEDIDA CAUTELAR CONFIRMADA. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 1. O processo legislativo para edição da Emenda Constitucional 45/2004, que deu nova redação ao inciso I do art. 114 da Constituição Federal, é, do ponto de vista formal, constitucionalmente hígido. 2. A interpretação adequadamente constitucional da expressão “relação do trabalho” deve excluir os vínculos de natureza jurídico-estatutária, em razão do que a competência da Justiça do Trabalho não alcança as ações judiciais entre o Poder Público e seus servidores. 3. Medida Cautelar confirmada e Ação Direta julgada parcialmente procedente. 



    (ADI 3.395/DF, ministro Alexandre de Moraes, Plenário, DJe de 1º/7/2020)



    Consoante a redação supra, o precedente indicado não alcança as causas envolvendo vínculos de trabalho com o Poder Público regidas pela CLT, mas apenas vínculos de natureza jurídico-estatutária.



    Ausente, portanto, a estrita aderência em relação ao paradigma de controle invocado. 



    3. Por todo o exposto, revogo a medida liminar concedida e nego seguimento à reclamação.



    4. Comunique-se.



    5. Intime-se. Publique-se. 



Brasília, 2 de maio de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator